Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Vistos e etc. Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, constata-se que, em face do acórdão de ID 40279318, foram opostos embargos de declaração pelo terceiro interessado BANCO INTER S/A (ID 41122737) e pelo agravante/executado DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (ID 41160273). Por meio do despacho de ID 41499907, determinei a intimação “genérica” do embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (ID 41160269). Todavia, como foram opostos dois aclaratórios, entendo que o despacho exarado se mostra contraditório e a determinação supra revela-se incompleta, tanto que E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME (agravado/exequente, ora embargado) vem aos autos, na petição de ID 41613247, apresentar resposta aos aclaratórios opostos pelo Banco Inter S/A e, embora devidamente intimada, a parte DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, não apresentou resposta referente ao despacho de ID 41499907. Por tal razão, TORNO SEM EFEITO O DESPACHO DE ID 41499907. Dito isso, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE TODOS OS EMBARGADOS para, querendo, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos pelo terceiro interessado BANCO INTER S/A (ID 41122737) e pelo agravante DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (ID 41160273), no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se.